Tribunal: STF
Processo: RE 836802
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AVISO PRÉVIO INDENIZADO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 745.901- -RG/PR – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.